Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-46.2022.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o recurso de apelação interposto pelo réu - Espólio de Eduardo Braz de Queiroz - não viera acompanhado do comprovante do devido preparo, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora o apelante, no transcurso da relação processual, agraciado com a gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo[1] para guarnecer o pedido com os documentos comprobatórios dos bens que compõem o espólio e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a legitimar sua contemplação com a benesse. Nesse descortino, regularmente intimado, o espólio indicara[2] a existência de apenas dois bens componentes da massa patrimonial do de cujus – consubstanciados em dois veículos –, sem, contudo, indicar o valor de mercados dos automotores. Como é consabido, a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira da vindicante não é precária de forma a impossibilitá-la de suportar os custos derivados da ação em que está inserida, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo novel estatuto processual (CPC, art. 99, § 2o)[3]. Ou seja, a gratuidade somente poderá ser indeferida se subsistirem elementos que desqualifiquem a afirmação derivada do postulante no sentido de que não está em condições de suportar os emolumentos provenientes da ação em que está inserido. Sob essa realidade, compulsando os autos afere-se que o apelante, na qualidade de ente próprio e transitório desguarnecido de personalidade jurídica, encontra-se legitimado a atuar como parte enquanto incorporar os interesses dos sucessores, sendo relevante pontuar que, no caso, apenas um infante figura como único herdeiro. Resplandece inexorável que a inventariante pleiteara o beneplácito da gratuidade da justiça na condição de representante do espólio que representa legalmente por lhe ter sido conferido tal encargo, conforme se afere do termo de compromisso de inventariante[4]. Assim é que, para a aferição dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça que reclamara, deve ser considerada a expressão pecuniária dos bens que integram o espólio representado e a liquidez do patrimônio deixado pelo falecido, e não a condição econômica pessoal da inventariante. Dessas premissas, resplandece a inexorável constatação de que, a par dos bens componentes da massa patrimonial do de cujus nomeados, deve o apelante ser contemplado com a benesse vindicada, ante a parca expressividade econômica que encerram. Em sendo assim, contemplo o apelante com a gratuidade de justiça que reclamara, ressalvado que o benefício restringe-se ao vertente apelo. Retire-se o processo da pauta de julgamento do qual fora inserido. Aperfeiçoada essa ritualística, ante a constatação de que o único herdeiro é menor, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Despacho de ID 50832683, fl. 154. [2] Petição de ID 51253444, fl. 156. [3] CPC, art. 99: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” [4] Termo de compromisso de ID 128101067, fl. 51, dos Autos no 0701838-54.2022.8.07.0014.